Tribunal: TCU
Processo: 031.883/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3780/2020-TCU-Segunda Câmara Vistos os atos de pensões militares emitidos pelo Comando da Marinha em favor dos interessados indicados no subitem 1.2 desta deliberação; Considerando que os pareceres foram uniformes pela legalidade dos atos às peças 6, 7, 9, 10 e 11 destes autos; considerando, entretanto, que a apreciação do ato à peça 9 está prejudicada pelo exaurimento dos efeitos da pensão, ante o falecimento da interessada, conforme comprova o ato à peça 10; considerando que o Ministério Público junto ao TCU - MPTCU não se manifestou sobre o mérito dos atos às peças 2, 3, 4, 5 e 8, por defender a necessidade de adoção de medidas saneadoras a fim de avaliar os casos à luz do precedente contido no Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , da relatoria do ministro Benjamin Zymler; considerando que essa providência também deve ser implementada em relação ao ato à peça 6, diante dos indicativos de que houve melhoria na reforma inicial (Sisac 10637508-07-1997-000080-1) em face da incapacidade posterior do ex-militar (Sisac 10637508-07-2000-000108-7); considerando que, embora as mencionadas reformas tenham sido apreciadas pela legalidade (peça 13, p. 10), eventual irregularidade em ato registrado pelo TCU, sem possibilidade de revisão, pode ser objeto de nova análise de legalidade na apreciação da pensão decorrente, pois a concessão deste benefício é ato novo, que somente se aperfeiçoa após a apreciação realizada pelo Tribunal no exercício da competência prevista no art. 71, inciso III, da Constituição de 1988; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, bem como nos arts. 157 e 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno, em: I - considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar emitidos em favor de Elaine Cristina Alves da Silva, Flora Marta do Nascimento, Kelly Cristina do Nascimento, Marcelo Portes da Silva e Marcia Maria Alves Monteiro da Silva, de acordo com os pareceres emitidos nos autos; II - considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação do Ato 69586/2019, referente à pensão em favor de Inez Pinto do Nascimento (peça 9), tendo em vista seu falecimento; III - efetuar a determinação especificada abaixo, em consonância com a manifestação do MPTCU. 1. Processo TC- Processo 031.883/2019-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Classe: V. 1.2. Interessados: Aline da Silva Cardoso (CPF XXX.687.287-XX), Ana Isaura Lima de Souza (CPF XXX.364.895-XX), Arlete da Silva Cardoso (CPF XXX.967.817-XX), Cremilda dos Santos Andrade (CPF XXX.305.357-XX), Elaine Cristina Alves da Silva (CPF XXX.564.167-XX), Eliza de Paiva do Espírito Santo (CPF XXX.706.402-XX), Flora Marta do Nascimento (CPF XXX.640.081-XX), Inez Pinto do Nascimento (CPF XXX.527.414-XX), Kelly Cristina do Nascimento (CPF XXX.084.844-XX), Marcelo Portes da Silva (CPF XXX.590.867-XX), Marcia Maria Alves Monteiro da Silva (CPF XXX.816.122-XX), Maria Auxiliadora Santos de Franca (CPF XXX.283.472-XX), Marlene da Silva Cardoso (CPF XXX.784.197-XX), Marly Alves Cardoso (CPF XXX.189.117-XX), Salete da Silva Cardoso Manhães (CPF XXX.588.777-XX), Suely da Silva Cardoso (CPF XXX.682.137-XX) e Vanda Lucia da Silva Cardoso (CPF XXX.091.517-XX). 1.3. Unidade: Comando da Marinha. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinação: 1.8.1. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que analise se o cálculo das pensões militares objeto dos atos às peças 2, 3, 4, 5, 6 e 8 contempla a irregularidade apontada no novo entendimento deste Tribunal firmado por meio do Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , da relatoria do ministro Benjamin Zymler.